Tribunal: STF
Processo: RE 95533
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO CONTRATUAL. RESCISAO UNILATERAL E
INJUSTA DO CONTRATO DE EMPREITADA. CABIVEL A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO, TANTO NO CORRESPONDENTE AOS DANOS EMERGENTES QUANTO NO
ATRIBUIDO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.